Tribunal: TJDFT
Processo: 0713869-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713869-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DE EDUCACAO CATOLICA DO BRASIL AGRAVADO: RHODES COMERCIO, FABRICACAO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O Conforme noticiado no ID 26733176, verifica-se ter havido a prolação de sentença no processo de referência 0704822-42.2021.8.07.0015, de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela recorrente. Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009 desta eg. Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador